Tribunal: TJSP
Processo: 0003612-24.2024.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Insurgência em face da r. decisão que determinou o desconto da quarta parte do valor mensal percebido pelo sentenciado para fins de pagamento da pena pecuniária. Alegação de impenhorabilidade do pecúlio, ex vi legis do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Regras de impenhorabilidade do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Insurgência em face da r. decisão que determinou o desconto da quarta parte do valor mensal percebido pelo sentenciado para fins de pagamento da pena pecuniária. Alegação de impenhorabilidade do pecúlio, ex vi legis do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Regras de impenhorabilidade do Código de Processo Civil inaplicáveis, por força do princípio da especialidade, no âmbito da execução penal. Lei 7.210/84 expressamente prevê a possibilidade de penhora objetivando o adimplemento da pena pecuniária. Exegese dos artigos 168, inciso I, e 170, ambos da LEP. Decisão impugnada observou o limite legal. Não comprovado pela Defesa que eventual pecúlio recebido pelo sentenciado seria imprescindível para sua sobrevivência ou de seus familiares, a teor do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal – até porque, estando o condenado inserto no sistema prisional, suas necessidades essenciais são custeadas diretamente pelo Estado. Decisão mantida. Agravo desprovido.